Tribunal: TJMT
Processo: 0008160-52.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008160-52.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASSIO DANIEL FERREIRA DIAS - CPF: 897.216.911-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCENI AUGUSTA MATIAS DIAS - CPF: 073.971.491-03 (VÍTIMA), LUCIELI ANASTACIA MATIAS DIAS - CPF: 073.971.221-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPROS DE VULNERÁVEIS MAJORADOS [PRATICADOS POR ASCENDENTE, EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES, PRIMEIROS DELITOS PRATICADOS ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 12.015/2009, CONCURSO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, “
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 213 DO CP
” OU RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - DECLARAÇÕES COESAS DAS VÍTIMAS - DEPOIMENTOS DA GENITORA - RELATÓRIO TÉCNICO PSICOSSOCIAL - PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA AS FILHAS COMPROVADO - ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA - ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ PER RELATIONEM - PARTE DAS CONDUTAS PRATICADAS APÓS O ADVENTO DA LEI N. 12.015/2009 - INCIDÊNCIA DA NORMA MAIS GRAVOSA - POSIÇÃO DO STJ - CONCURSO MATERIAL - CIRCUNSTÂNCIAS SIMILARES DE TEMPO - IDÊNTICOS ATOS LIBIDINOSOS - MODOS DE EXECUÇÃO SEMELHANTES - CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO - JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA

CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - FRAÇÃO DE 1/4 - NÚMERO DE VÍTIMAS E CONSTÂNCIA DOS ABUSOS - FALTA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A palavra firme e coerente das ofendidas assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10), sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

“[...] Muito embora os primeiros delitos tenham iniciado antes Lei n. 12.015/2009, fato é que a outra parcela da conduta delitiva perdurou no tempo, consumando-se após o advento da respectiva norma penal, autorizando, portanto, o reconhecimento do tipo penal do artigo 217-A do Código Penal. [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça)

Se os abusos sexuais foram cometidos em circunstâncias similares de tempo, isto é, durante o mesmo impulso criminógeno, no mesmo lugar, idênticos atos libidinosos e com modos de execução semelhantes, o apelante faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva específica (CP, art. 71, parágrafo único). (STJ, AgRg no AREsp nº 1265121/SP; REsp nº 1602771/MG; AgRg no REsp 1723143/SP; TJMT, Ap nº 69144/2011)

O número de vítimas e a constância dos abusos autorizam a incidência da fração de 1/4 (um quarto) pela continuidade delitiva específica, notadamente se não houve avaliação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelo Juízo singular. (STJ, HC nº 440.465/DF)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008160-52.2019.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): CASSIO DANIEL FERREIRA DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
CASSIO DANIEL FERREIRA DIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE N.U 0008160-52.2019.8.11.0006; Código 255713), que o condenou por estupros de vulneráveis majorados [praticados por ascendente], em continuidade delitiva e concurso material [duas vítimas], a 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c arts. 69 e 71, todos do CP - (ID 131147286).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) “
considerando que o marco temporal trazido como de início dos fatos foi os anos de 2007 em relação a Luceni e 2009 em relação a Luciele, o dispositivo legal a ser aplicado não pode ser o 217-A do CP, inexistente na época, mas sim o art. 213 do CP
”; 3) o concurso material entre os estupros não estaria caracterizado, “
eis que teriam ocorrido em conformidade com o descrito no bojo do art. 71 do CP
”.

Requer a absolvição dos estupros de vulneráveis. Subsidiariamente, “
a desclassificação

para o crime previsto no art. 213 do CP
” ou o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos (ID 131146358).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 131146360).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Estupro de vulnerável artigo 217-A, caput, e artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, em concurso material, com as implicações da Lei nº 8.072/1990 (em relação as duas vítimas) – pena total de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – absolvição por insuficiência de provas para um decreto condenatório com fulcro no artigo 386 VII do CPP – a desclassificação do crime do artigo 217- A para o previsto no artigo 213 do CP – o afastamento da continuidade delitiva para cada um dos delitos, individualmente, rechaçando-se o concurso material – aplicação do instituto da continuidade delitiva em prejuízo do concurso material, majorando-se a pena de um dos crimes em 1/6 – pretensões defensivas descabidas – materialidade e autoria comprovadas – palavra das vítimas e de testemunhas harmônicas e coerentes comprovando a prática do crime de estupro de vulnerável consistente em atos libidinosos durante longos anos – inviabilidade da desclassificação para o delito do artigo 213 do CP – crime que perdurou após advento da novel norma – caracterização do delito tipificado pelo artigo 217-A do CP – precedente judicial – Súmula 711 do STF – sem correção na dosimetria da pena – inadmissibilidade do pedido de reconhecimento de crime único – configuração da continuidade delitiva para cada delito – possibilidade de manutenção do concurso material – vítimas diversas, desígnios autônomos, mais de uma ação – manutenção da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 135884659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 01

Consta do incluso inquérito policial que, a partir do ano de 2007 até o ano de 2015, nos municípios de Brasnorte-MT e Cáceres-MT, Cássio Daniel Ferreira Dias, consciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, manteve conjunção carnal e praticou, reiteradamente, atos libidinosos com a vítima Luceni Augusta Matias Dias, menor de 14 (quatorze) anos de idade a época dos fatos, aproveitando-se da sua condição de ascendente, na medida em que é o seu genitor.

Fato 02

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, a partir do ano de 2009 até o ano de 2016, nos municípios de Brasnorte-MT e Cáceres-MT, Cássio Daniel Ferreira Dias, consciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, praticou atos libidinosos com a vítima Luciele Anastacia Matias Dias, menor de 14 (quatorze) anos de idade a época dos fatos, aproveitando-se da sua condição de ascendente, na medida em que é o seu genitor. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Cássio Daniel Ferreira Dias como incurso no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal (Fato 01), em concurso material (Artigo 69, caput, do Código Penal) com o artigo 217- A, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal (Fato 02), nas disposições da Lei n.° 11.340/06. [...]”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça - ID 131147280)

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal do apelante e dosou as penas, nestes termos:

“[...] analisando o contexto probatório carreado aos autos, concluo, com a certeza que se exige para a prolação de um decreto condenatório, que o réu, efetivamente, praticou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como descrito na denúncia.

Os fatos vieram à tona quando em 30/07/2019, Evanildo de Arruda Rodrigues, genitor da menor Maria Clara Batista Silva dos Reis, registrou o Boletim de ocorrência n. 2019.224856, informando que visualizou no celular da filha, uma mensagem via aplicativo de whatsapp onde a vítima Lucieli relatava que ela e sua irmã estavam sendo abusadas sexualmente pelo pai e que isso aconteceu até os 12 anos e por esse motivo, tornou-se depressiva e começou a se cortar, o que foi comprovado pelo 'print' da mensagem, acostado á fl. 22.

Diante desse registro, a autoridade policial deu início à investigação criminal, sendo que no dia 01/08/2019 a vítima Luceni Augusta Matias Lias e sua genitora compareceram à Delegacia de Polícia e prestarem depoimento, sendo que dias após, Luciele também compareceu e deu a sua versão sobre os acontecimentos, conforme se extrai dos depoimentos acima transcritos.

Como se vê, tanto em sede policial como em Juizo, as duas vítimas foram enfáticas ao narrar os detalhes como os abusos sexuais ocorreram, tendo iniciado quando ainda residiam na cidade de Brasnorte e continuou até que alcançassem a adolescência, ocasião então que aproveitava-se do fato de ficar sozinho com as filhas para praticar os abusos, que consistiam em atos libidinosos, tais como sexo oral, beijos, passadas de mão pelo corpo, introdução do dedo não órgão genital das vítimas e diversos outros. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o réu CASSIO DANIEL FERREIRA DIAS por transgressão aos ditames do art. art. 217-A, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal (vítima Luceni Augusta Matias Dias) c.c artigo 217 -A, ele artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal (Luciele Anastácia Matias Dias), em concurso material, nas disposições da Lei a 8072/90 Lei n. 11.340/06 e assim, passo a dosimetria.

Vítima Luceni Augusta Matias Dias [...]

Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, aplico a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda etapa do sistema trifásico, ausentes atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase da fixação da pena, aumento a sua pena da metade, tendo em vista os termos do artigo 226, inciso II, do Código Penal, razão pela qual encontro a pena 12 (doze) anos de reclusão.

Por fim, quanto à continuidade delitiva (art. 71, caput, do CPB), em que pese o longo período de anos relatado pela vítima, a mesma não soube precisar a quantidade vezes que o réu perpetrou o delito, razão pela qual a fração decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva é fixada no mínimo legal (1/6), restando a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão. [...]

Vítima Luciele Anastácia Matias Dias [...]

Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, aplico a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda etapa do sistema trifásico, ausentes atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase da fixação da pena, aumento a sua pena da metade, tendo em vista os termos do artigo 226, inciso II, do Código Penal, razão pela qual encontro a pena 12 (doze) anos de reclusão.

Por fim, quanto à continuidade delitiva (art. 71, caput, do CPB), em que pese o longo período de anos relatado pela vítima, a mesma não soube precisar a quantidade vezes que o réu perpetrou o delito, razão pela qual a fração decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva é fixada no mínimo legal (1/6), restando a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL

Há concurso material entre os fatos 1 e 2, já que estamos diante da pluralidade de condutas e de crimes, cometidos em face vítimas diferentes.

Assim, as penas devem ser somadas (art. 69 do CP), resultando a pena definitiva em 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2', alínea "a", do Código Penal, ante o quantum da pena e a reincidência. [...]”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito - ID 131147286)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Luceni Augusta Matias Dias e Luciele Anastacia Matias Dias, vítimas, Elaine Brum Matias, genitora das vítimas, Ireni Ferreira Dias, mãe do apelante, Joana Tania Andre Soares dos Santos, cunhada do apelante, Juliene Maria Batista, vizinha da família, Gustavo Cassiano Matias Dias, filho do apelante, e o interrogatório de CASSIO DANIEL FERREIRA DIAS, apelante (ID 131147280/ID 131147281).

Em Juízo, foram ouvidas Luceni Augusta Matias Dias e Luciele Anastacia Matias Dias, vítimas, Elaine Brum Matias, genitora das vítimas, e interrogado o apelante (ID 131147285).

Dito isso, vejamos.

O apelante é pai das vítimas L
uceni Augusta Matias Dias e Luciele Anastacia Matias Dias, as quais residiam com ele e Elaine Brum Matias, genitora de ambas, entre os anos de 2007 a 2019.

A
vítima Luceni Augusta Matias Dias descreveu, com exatidão, tanto em sede policial quanto em Juízo, os atos libidinosos a que fora submetida pelo apelante [prática de sexo oral, introdução de dedo na vagina, esfregar o pênis na vagina e tocar as partes íntimas, por diversas vezes], o local onde ocorreram [na residência familiar, durante a ausência da mãe] e quando começaram [em 2007, quando tinha seis anos de idade, perdurando até 2016], sem qualquer contradição ou incongruência substancial.

Os mesmos atos [praticar sexo oral, introduzir o dedo na vagina, esfregar o pênis na vagina e toque nas partes íntimas, por diversas vezes], a forma de execução [na residência familiar, durante a ausência da mãe] e o período [entre 2009 e 2016, quando tinha cinco anos até completar doze] foram expostos pela vítima Luciele Anastácia Matias Dias, em ambas as fases da persecução penal.

Essas narrativas, além de coesas, estão corroboradas pelos depoimentos de
Elaine Brum Matias, genitora das vítimas, a qual reproduziu
os relatos das filhas, em especial os tipos de abusos sofridos, e destacou
que ambas tiveram sequelas psicológicas, inclusive com automutilação pela adolescente
Luciele Anastácia Matias Dias.

Da mesma forma, a psicóloga Camila Kazue Fujimto e a assistente social Nádia Aparecida Aniceto, subscritoras do Relatório Técnico Psicossocial (ID 131147283), validaram as declarações das vítimas e concluíram que elas apresentam aspectos emocionais condizentes a crianças/adolescentes submetidas a abuso sexual intrafamiliar, tais como: depressão, insegurança, retraimento social, timidez, sentimentos de inadequação, rejeição e distanciamento da situação familiar e dos valores pertinentes.

Atente-se que, no caso, não se constata qualquer interesse ou motivação para que as vítimas imputassem falsamente os fatos criminosos ao apelante, visto que foram submetidas a acompanhamento psicológico e não se constatou qualquer atitude incompatível com a violência sexual alegada.

A palavra firme e coerente das ofendidas assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10), sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

Na essência, o contexto probatório afigura-se suficiente para comprovar que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as vítimas L
uceni Augusta Matias Dias e Luciele Anastacia Matias Dias, suas filhas, menores de
14 (quatorze) anos à época (TJMT, AP N.U 0005223-05.2017.8.11.0050 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2019).

Quanto à pretendida desclassificação para o tipo penal descrito no art. 213 do CP, adota-se o entendimento da i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para decidir, em razão do exaurimento da matéria, “
in verbis
”:

“[...] as vítimas relatam, apesar de não saberem indicar com precisão, que os abusos sexuais iniciaram, no caso da Luceni Augusta (D.N 02/08/2001) quando tinha entre 06 ou 07 anos de idade perdurando até o ano de 2016 e no caso da Luciele Anastácia (D.N 17/03/2004) quando tinha entre 05 ou 06 anos de idade perdurando até os 12 (doze) anos de idade – ANO DE 2016.

Desse modo, muito embora os primeiros delitos tenham iniciado antes Lei n. 12.015/2009, fato é que a outra parcela da conduta delitiva perdurou no tempo, consumando-se após o advento da respectiva norma penal, autorizando, portanto, o reconhecimento do tipo penal do artigo 217-A do Código Penal. [...]

Outrossim, é inimaginável exigir das vítimas, especialmente crianças/adolescentes, mensurarem com exatidão o número de vezes que foram abusadas sexualmente ao longo dos anos.

A falta da precisão da quantidade de vezes da execução do crime não simboliza ausência de certeza sobre a prática dos abusos pois ficou evidenciado, como já demonstrado, o lapso temporal e a idade das vítimas quando os estupros foram consumados, inclusive, após o ano de 2009, demonstrando que os atos libidinosos percorreram a fase infantil e parte da adolescência das filhas do acusado, subsumindo-se ao disposto no artigo 217-A do CP. [...]”
(
Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 135884659)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do c. STJ:

“[...] ainda que o primeiro delito tenha sido praticado antes do advento da Lei n. 12.015/2009, parte das condutas foram praticadas após o advento da referida norma, devendo ser reconhecida a incidência da lei penal mais gravosa, no caso, o art. 217-A do CP. Incidência da Súmula 711/STF [...]”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1629001/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.5.2020)

No que tange ao concurso material, os abusos sexuais foram cometidos em circunstâncias similares de tempo, isto é, durante o mesmo impulso criminógeno [entre os anos de 2007 e 2016], no mesmo lugar [residência do familiar], idênticos atos libidinosos [praticar sexo oral, introduzir o dedo na vagina, esfregar o pênis na vagina e toque nas partes íntimas] e com modos de execução semelhantes [durante a ausência da mãe].

O cometimento de estupros em face de vítimas distintas não constitui óbice à incidência da regra do crime continuado específico, nos termos do art. 71, parágrafo único do CP.

A propósito, colacionam-se julgados do c. STJ e desta e. Câmara:

“
1. O fato de o crime ter sido cometido contra vítimas diferentes não impede seja reconhecida a forma continuada, tendo em vista o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, que cita vítimas diferentes. Assim, é possível reconhecer a continuidade delitiva na presente hipótese, uma vez que os crimes são da mesma espécie e foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (ut, HC 390.230/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 08/03/2018) [...]
” (AgRg no AREsp nº 1265121/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.5.2018)

“
A continuidade delitiva pode ser reconhecida quando os delitos da mesma espécie contra vítimas diversas forem praticados em condições que permitam considerá-los em continuação, ante o disposto no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal.
” (Ap nº 69144/2011 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 3.8.2012)

Ressalta-se não ser cabível a continuidade simples (CP, art. 71,
caput
), por ampliar “
indevidamente a aplicabilidade da medida de política criminal, convertendo-a em incentivo à prática de crimes em série e em face do maior número de vítimas possível
”, consoante destacou a i. Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do REsp nº 1602771/MG (DJe 27/10/2017).

Por conseguinte, o apelante faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva específica (CP, art. 71, parágrafo único), a qual mostra-se mais benéfica que o concurso material e atende a necessidade de repressão/punição do delito, sendo adequada a incidência de uma única fração para elevação da pena (STJ, AgRg no REsp 1723143/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 21.5.2019).

Diante da racionalização da prestação jurisdicional, da idêntica fundamentação adotada pelo Juízo singular e do crime continuado específico, passa-se a revisão do apenamento correspondente ao único fato.

Na primeira fase, conserva-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, a ensejar a manutenção da pena provisória em 8 (oito) anos de reclusão.

Na terceira fase, incide a majorante da relação de parentesco - apelante pai das vítimas - (CP, art. 226, II), na fração ideal de 1/2 (metade), devidamente reconhecida na sentença. Ausentes causas de diminuição, preserva-se a pena final em 12 (doze) anos de reclusão.

Reconhecida a continuidade delitiva específica, a escolha da fração de aumento pressupõe a análise das circunstâncias judicias do art. 59 do CP, além da quantidade de crimes praticados (STJ, REsp nº 1718212/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.4.2018).

O número de vítimas [duas] e a constância dos abusos, praticados por “diversas vezes” com cada uma, correspondem, ao menos, a 4 (quatro) infrações, de modo a autorizar a incidência da fração de 1/4 (um quarto), notadamente porque não houve avaliação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelo Juízo singular (STJ, HC nº 440.465/DF – Relator:

Min. Ribeiro Dantas – 30.5.2018).

Logo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 15 (quinze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado ante a pena aplicada - superior a oito anos - (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022